Tribunal: TJBA
Processo: 0527227-94.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527227-94.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: JAQUELINE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS DE MACEDO NUN ALVARES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPATIBILIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que havia mantido a sentença de procedência parcial da ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, na qual se limitavam os juros remuneratórios pactuados, por suposta abusividade. A instituição recorrente sustentou a legalidade da taxa contratada e a inexistência de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato celebrado em 05.06.2016 é abusiva à luz da legislação consumerista, devendo, ou não, ser limitada à média de mercado.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ, notadamente o REsp 1.061.530/RS, firmou entendimento de que é livre a pactuação da taxa de juros remuneratórios, exceto quando caracterizada abusividade evidente.
4. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não implica abusividade, devendo ser confrontada com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.
5. No caso concreto, restou demonstrado que a taxa de juros contratada (2,64% ao mês e 36,65% ao ano) era compatível com a taxa média de mercado à época da contratação (1,94% ao mês e 25,97% ao ano), não se caracterizando abuso.
6. Diante da ausência de abusividade e da caracterização da mora, é de rigor a improcedência da ação revisional.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e provido. Ação revisional julgada improcedente.
Tese de julgamento:

1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade."

2.

"A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é cabível quando comprovada a discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 39, V, e 51, IV e § 1º; CC, art. 421; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; AgRg no REsp 939.242/RS; AgRg no REsp 1.041.086/RS; Súmula 596/STF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 0527227-94.2017.8.05.0001, em que é Agravante BANCO PAN S.A. e agravada JAQUELINE DOS SANTOS SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado-Substituto 2º Grau

Relator